Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-58.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004627-58.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIANE DE ALMEIDA - CPF: 006.781.751-36 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO ASSISTENCIAL. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. REGULARIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por técnica assistencial contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para atuação no Hospital Regional de Colíder, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e a condenação ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade
.

2. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade contratual e determinando que
o estada
pague o FGTS do período reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se
se as contratações temporárias sucessivas descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo e no consequente direito ao FGTS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A contratação temporária para atender a necessidade excepcional em saúde pública é permitida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que estabelece prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período.

5.
No caso concreto, os contratos firmados entre
2022
a
2025
respeitam os prazos previstos na legislação estadual, inexistindo comprovação de vínculo contínuo que pudesse caracterizar desvirtuamento da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de a
ção de cobrança ajuizada por técnica assistencial contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para atuação no Hospital Regional de Colíder, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e a condenação ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade.

Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade contratual e determinando que
o estada
pague o FGTS do período reconhecido.

O Estado alega, em síntese, que: os contratos respeitaram a legalidade formal
e
não houve prorrogação sucessiva indevida, tampouco vínculo contínuo; não se caracterizou a hipótese de necessidade permanente, o que descaracterizaria a situação excepcional da contratação; o vínculo é administrativo, sendo indevido o pagamento de FGTS sem declaração de nulidade nos moldes do art. 19-A da Lei no 8.036/90; pugna, ao final, pela reforma da sentença e julgamento de improcedência da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade de contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que os vínculos, embora formalmente distintos, configurariam relação única, contínua e nula, ensejando o pagamento de FGTS.

Entretanto, não restou demonstrada a existência de vínculo único ou desvirtuamento da contratação temporária.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, no art. 2o, incisos VIII e XII e no art. 11, incisos II e IV, o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - contratação para
substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) mese
s, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...)

XII -
prestação de serviços essenciais ou urgentes
, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e
VIII do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses
, nos casos dos incisos VII e
XII do art. 2o
desta Lei Complementar.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I,
II
e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses
nas
situações previstas no inciso IV
do caput deste artigo
(grifei).

Compulsando os autos,
verifica-se
, a partir das publicações oficiais juntadas aos autos,
que a contratação teve por finalidade a substituição de servidor efetivo
, não se aplicando o inciso VIII do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, como entendeu o Juízo de origem.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao enquadrar a hipótese no inciso XII do artigo 2o,
sendo o prazo máximo contratual de 36 (trinta e seis) meses
, d
ado que o contrato perdurou por
33
(
trinta e três
) meses
.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade de todo e qualquer contrato temporário baseado apenas na repetição do vínculo implicaria tornar inoperante a norma constitucional que autoriza tais contratações em hipóteses excepcionais, o que não pode ser presumido, mas sim demonstrado com prova robusta, inexistente nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025